Tribunal: TJMT
Processo: 0024998-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0024998-04.2015.8.11.0041
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : MÁRCIA VALÉRIA SANTOS DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42410499):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - REJEITADAS – MÉRITO - SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – DESIGN INTERIORES - OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.
Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.
O FNDE é apenas agente operador do FIES, vez que desnecessário a sua participação para figurar no polo passivo da ação, não sendo cabível o chamamento ao processo.
Comprovado que a rematrícula em curso superior não ocorreu por responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, é certo o dever de indenizar, de modo que o quantum fixado na hipótese dos autos é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
O quantum indenizatório fixado pelo magistrado está dentro do patamar da razoabilidade, por isso, não merece alteração.
É cabível a majoração da verba honorária recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (N.U 0024998-04.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Alega violação aos artigos 17, 354, 485, VI e 1.019, todos do CPC, ao argumento de que na qualidade de operador financeiro não detém autonomia sobre os contratos firmados pelo FIES através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, portanto, não é parte legitima para figurar no polo passivo da lide.
Recurso tempestivo (id 45350984).
Contrarrazões (id 47735997).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na improcedência da Apelação Cível interposto pela Recorrida que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira reconhecendo que “o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE (...)” (id 42410499).
A partir da provável ofensa aos artigos 17, 354, 485, VI e 1.019, todos do CPC, está amparada na assertiva de que, na qualidade de agente operador, o banco não detém autonomia sobre os contratos firmados pelo FIES através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A PORTARIA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 518/STJ. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. DEMANDAS ENVOLVENDO O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência por analogia da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
III - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, enquanto gestor do FIES e operador do SisFIES, detém legitimidade para figurar no polo passivo das demandas envolvendo tal programa governamental. Precedente.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1823484/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII